Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705921-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FORMODENT PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. ICMS. CONTRIBUINTE. EMPRESA VAREJISTA. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS - DIFAL. RECOLHIMENTO. EXIGÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015. MODIFICAÇÃO DA SISTEMÁTICA VIGENTE. REPARTIÇÃO DA RECEITA DO ICMS. DEFINIÇÃO DO SUJEITO ATIVO DO TRIBUTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO (CF, ART. 155, §2o, INCISOS VII E VIII). ALTERAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO DISTRITAL (ARTIGO 20 DA LEI DISTRITAL No 1.254/96, ALTERADA PELA LEI DISTRITAL No 5.546/15, NOS TERMOS DA EC No 87/2015). LEI COMPLEMENTAR No 87/1996 (LEI KANDIR). ASPECTOS ESSENCIAIS DO TRIBUTO. MANUTENÇÃO. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL). NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TESE FIXADA PELO STF: TEMA 1093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CONTRIBUINTE NÃO SUJEITA À RESSALVA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIFERENCIAL. COBRANÇA. ILEGITIMIDADE. ADICIONAL SOBRE ALÍQUOTA DO ICMS. EXISTÊNCIA. DIFERENCIAL. INCIDÊNCIA. OBSTADA. ADICIONAL SOBRE ALÍQUOTA DO ICMS. CUSTEIO DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No. 5.569/2015. ILEGITIMIDADE. ARRASTAMENTO. DIFERENCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. NORMA CONSTITUCIONAL DE EFICÁCIA LIMITADA. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. NECESSIDADE. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. RESSALVA EXPRESSA. COBRANÇA DA EXAÇÃO E DO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA DO DISTRITO FEDERAL NO EXERCÍCIO DE 2002. IMPOSSIBILIDADE. VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E SUBMETIDOS A PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR INOVADORA. AUMENTO DE TRIBUTO. ANTERIORIDADE. POSSÍVEL REFERÊNCIA APENAS À ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. POSSÍVEL INTERPRETAÇÃO PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. ICMS. INCIDÊNCIA CUMULADA. ENTENDIMENTO ESTRATIFICADO PELA SUPREMA CORTE. INTERPRETAÇÃO DESCONFORME. SUBMISSÃO DA QUESTÃO AO CONSELHO ESPECIAL. AFIRMAÇÃO DE DESCONFORMIDADE LEGAL DE NORMA SIMILAR. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUSCITAÇÃO DE INCIDENTE. DESNECESSIDADE. VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS E SUBMETIDOS A PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO RECONHECIDO EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL. REPERCUSSÃO PECUNIÁRIA. DÉBITO ANTERIORES. COBRANÇA. CONDENAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA PARA COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DO WRIT (STF, SÚMULAS 269 E 271). REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CABIMENTO. TERMO. DATA DA IMPETRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO. NATUREZA TRIBUTÁRIA. FÓRMULA LEGAL. INDEXADOR. TAXA SELIC. TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE JULGAMENTO REALIZADO SOB A FORMA DE RECURSOS REPETITIVOS (REsp 1.495.114/MG). UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC, CONSOANTE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, SEM CUMULAÇÃO COM JUROS. FÓRMULA DEFINIDA. DECISÃO EMANADA DO PRESIDENTE DA CORTE DE JUSTIÇA. ALCANCE LIMITADO AOS PROVIMENTOS DE PRIMEIRO GRAU. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE PARA EXAME DA MATÉRIA NO GRAU RECURSAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DENEGATÓRIA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Consoante o disposto no artigo 25 da Lei no 8.038/90, a competência para suspender liminar ou decisão concessiva de mandado de segurança, em única ou última instancia, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal é do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, e, assim, consoante o nela expressamente delimitado, a decisão emanada do eminente presidente deste Tribunal de Justiça em sede de suspensão de segurança restringira seu alcance às liminares concedidas em primeiro grau de jurisdição e sentenças, não dispondo sobre os julgados colegiados, não implicando, pois, óbice à a imediata resolução do apelo interposto em face de sentença que resolvera segurança versando sobre a matéria (AgInt na Rcl n. 28.518/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 12/6/2019). 2. A forma de aplicação da sistemática instituída pela Emenda Constitucional no 87/2015, que alterara os incisos VII e VIII, do § 2°, do artigo 155 da Constituição Federal, que tratara da repartição do ICMS nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, definindo os sujeitos ativos e passivo e a responsabilidade pelo recolhimento do diferencial da exação, apurada com base na diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual, fora objeto de deliberação vinculante pela Suprema Corte, por ocasião do julgamento de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral reconhecida (ARE no 1.237.351/DF) e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 5.464/DF, quando firmara tese segundo a qual “[a] cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093). 3. Conquanto instituído e disciplinado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, no âmbito do Distrito Federal, por meio da Lei Distrital n° 1.254/1996, alterada pela Lei Distrital n° 5.546/2015, a qual, atendendo à repartição do tributo introduzida pela EC n° 87/2015, definira o ente distrital como sujeito ativo do diferencial das alíquotas do ICMS, correspondente à diferença entre a alíquota distrital e a interestadual, em operações e prestações interestaduais com bens ou serviços cujo adquirente ou tomador seja consumidor final, contribuinte do imposto ou não, localizado no seu território, o Supremo Tribunal Federal, promovendo controle de constitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS no 93/2015, e, em controle difuso, da referida Lei Distrital n° 1.254/1996, cotejando-os com as normas constitucionais pertinentes (CF, art. 146, incisos I e III, alíneas “a” e “b”; e art. 155, § 2o, inc. XII, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “i”), com redação conferida pela Emenda Constitucional no 87/2015, afirmara a inconstitucionalidade tanto da previsão normativa distrital quanto das cláusulas convencionais indicadas, obstando a cobrança tributária enquanto não editada lei complementar dispondo sobre a matéria. 4. Considerando que a nova fórmula de distribuição e cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, incidente sobre operações de venda de bens e serviços efetuadas a destinatários localizados ou domiciliados fora do estado de origem, contribuintes ou não do imposto, implantada pela Emenda Constitucional no 87/15, fora afirmada como hipótese nova de tributo, e não regime de repartição de receita do tributo e definição do sujeito passivo, reputando-se por imprescindível, para a instituição e cobrança da exação, a edição de lei complementar específica, e não se divisando hipóteses de aplicação das técnicas processuais de distinção ou de superação das hipóteses de aplicabilidade dos julgados confrontados (distinguishing e overruling), deve o asseverado pela Suprema Corte ser observado, em atenção à exigência de integridade, coerência e estabilidade das decisões judiciais (NCPC, art. 926, caput), o que alcança o adicional alusivo ao Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza – FCEP, no âmbito do Distrito Federal (Lei Distrital no 4.220/2008). 5. No que diz respeito ao tipo de eficácia a ser adotada à situação de inconstitucionalidade declarada, a Suprema Corte definira que, no que tange à ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do convênio deveriam remanescer a produzir eficácia jurídica válida até o dia 31 de dezembro de 2021, ao passo em que a cláusula nona, somente produziria a mesma natureza eficacial até a data da concessão da medida cautelar na referida ação constitucional (ADI n° 5.464/DF), e, no que se refere à Lei Distrital questionada (Lei Distrital n° 5.546/2015) e às demais leis estaduais, fora outrossim fixada sua ineficácia a partir do exercício fiscal do ano de 2022, ficando “ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso submetidas ao Judiciário.” 6. A Lei Complementar Federal no 190/2022, defronte ao decidido pela Suprema Corte, tratara de dispor sobre as normas gerais sobre o diferencial de alíquota (Difal) do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), viabilizando a cobrança da exação, e, instituindo nova hipótese de incidência e sobre o sujeitos ativo e passivo, sua cobrança, notadamente, no exercício de 2022, deve respeitar o princípio da anterioridade anual estabelecido no art. 150, inc. III, alínea “b”, da Constituição Federal, consoante ressalvado pelo próprio legislador complementar (art. 3o), tornando inviável a cobrança do tributo no corrente exercício. 7. Conquanto faça alusão apenas ao dispositivo constitucional que prevê a observância da anterioridade nonagesimal (CF, art. 150, inc. III, alínea “c”), olvidando-se de que o referido comando constitucional traz em seu texto normativo reverência à alínea anterior, que prevê a hipótese de anterioridade geral, mas diante de eventual exegese no sentido de que a Lei Complementar no 190/2022, em seu artigo 3o, somente teria previsto observância àquela primeira hipótese, padecendo de inconstitucionalidade, ressoando desnecessária qualquer argumentação destinada a evidenciar o fato, desponta prescindível a submissão da questão ao egrégio Conselho Especial, através da formulação de arguição de incidente de inconstitucionalidade, para que se pronuncie a respeito, tendo em vista que já pacificada na Suprema Corte, inclusive em controle concentrado de constitucionalidade, a incidência obrigatória de ambas as hipóteses de anterioridade quando se trata de nova exação. 8. Diante da exegese extraída do texto normativo aposto à Lei Complementar n° 190/2022, na qual extrai-se que tratara das normas gerais que instituíram o diferencial de alíquota (Difal) do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), sobeja inconteste que a sua incidência, notadamente em vista do exercício de 2022, deve respeitar o princípio da anterioridade estabelecido no art. 150, inc. III, alínea b, da Constituição Federal, sendo indevidas as cobranças realizadas antes de implementado o termo constitucionalmente previsto, devendo ser reconhecido o direito do contribuinte que arcara com o pagamento da exação à restituição e/ou compensação dos valores pagos a esse título. 9. Conquanto infirmado o ato administrativo que ensejara a cobrança indevida da exação – DIFAL/ICMS –, ante sua inexigibilidade, diante da ausência de lei complementar regulamentadora, não consubstanciando o mandado de segurança sucedâneo nem meio de cobrança de efeitos pecuniários pretéritos antecedentes, os efeitos da concessão da segurança serão considerados somente a partir da sua impetração, devendo os indébitos anteriores, provenientes da ilegalidade afirmada, serem perseguidos em sede autônoma via de ação submetida ao rito comum (STF, Súmulas 269 e 271). 10. Segundo a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recursos repetitivos – STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905) –, tratando-se de obrigação de natureza tributária, o débito, se assim dispõe a legislação local, deve ser atualizado mediante utilização da taxa SELIC, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 11. Reconhecida a subsistência de indébito de natureza tributária, condenando-se a Fazenda Pública a repetir ao contribuinte o correspondente, as parcelas a serem repetidas devem ser atualizadas e incrementadas pelo equivalente à variação da taxa SELIC, obstada a cumulação com juros de mora, pois compreendidos pelo indexador, e assim dispõe a legislação local ao regular o pagamento dos tributos pagos com atraso, determinando a preservação da isonomia no momento em que obrigado o ente federado a repetir indébito de natureza tributária (STJ, Súmula 523). 12. Recurso conhecido e provido. Sentença denegatória reformada. Segurança concedida. Unânime. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 166 do Código Tributário Nacional, defendendo que o direito à restituição e compensação deve ser condicionado à comprovação da assunção do encargo financeiro ou, no caso de transferência, à autorização concedida pelo contribuinte de fato. Ainda, alega que o acórdão impugnado deu ao artigo 4o, §2o, inciso II, da Lei Complementar 190/2022, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, defendendo que a disposição legal tão somente cumpriu exigência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.093, veiculando normas gerais sobre a cobrança do tributo, sem qualquer incremento da carga tributária. Aduz que a Lei Complementar não teria instituído, nem majorado tributo. Colaciona julgado do TJRJ como paradigma. No recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, inciso II, §2o, inciso VII, todos da Carta Magna, sustentando a exigibilidade do DIFAL/ICMS no exercício de 2022. Aduz ser indevida a incidência do princípio da anterioridade tributária. Aponta que a Lei Complementar 190/2022 apenas regulamenta a matéria e não representa a criação de novo tributo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 166 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. O apelo extraordinário, de igual modo, reúne condições de trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010